Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL E SOBRE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda e negou o pleito de constrição parcial da remuneração mensal auferida por uma das agravadas.

2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância decotada. Por conseguinte, nos casos em que o imposto retido recai sobre verba de natureza salarial – situação verificada na espécie – a quantia restituída preserva a natureza alimentícia original.

3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente encontra exceção quando confrontada com a pretensão de contrição para pagamento de dívida de natureza alimentícia. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).

4. O pleito de constrição parcial da remuneração mensalmente auferida, lastreado na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para descontos, sem prejuízo à dignidade da devedora.

5. A penhora sobre os valores futuramente percebidos a título de restituição de imposto de renda deve ser encarada de modo diverso. Isso porque, a despeito de conservar a natureza alimentar, a restituição, por ser eventual e episódica, não está diretamente vinculada às despesas mensais correntes, inerentes à subsistência da recorrida, razão pela qual admite constrição parcial.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.